Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747473-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RERBERT GUIMARAES DE FRANCA, ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RERBERT GUIMARAES DE FRANCA e ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA (ID 65928430) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 65928436) que, nos autos da ação de cobrança movida por MBR ENGENHARIA LTDA em face dos ora Agravantes, deferiu a tutela provisória para autorizar a Autora a reter as chaves que seriam entregues aos Réus até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo à compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 185472968, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em suas razões recursais, alegam que: (i) os Agravantes adquiriram o imóvel da associação ASSHAM em 10/06/2019, pelo valor de R$ 143.900,00; (ii) no ano de 2021, a Associação propôs aos adquirentes e interessados o reajuste no valor do imóvel, que a partir de então passaria a valer R$ 154.500,00; (iii) em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção; (iv) a Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global, assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados; (v) em contranotificação enviada à Comissão de Representantes dos adquirentes, de 2 de junho de 2023, a própria MBR ENGENHARIA reconhece que o reajuste do ICC/DF não foi aprovado em assembleia; (vi) a cobrança empreendida pela Agravada da atualização monetária do valor do imóvel vendido ao associado/adquirente pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF já foi devidamente paga pelos Agravantes no momento do financiamento; (vii) o Aditivo ao Contrato é inválido; (viii) não há nenhuma previsão no contrato firmado pelas partes e a Caixa de possibilidade de retenção das chaves; (ix) o Contrato de Construção por Empreitada Global possui cláusula de foro de arbitragem, sendo o Juízo incompetente. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, pedem: Ante todo o exposto requer os Agravantes: a) O recebimento e processamento do presente recurso pelo (a) ilustre Relator (a); b) A concessão da gratuidade da justiça; c) A concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0701830-24.2024.8.07.0009 ID 186191864, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante, com fundamento no exposto ao longo da peça recursal; d) A intimação da Agravada para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões; e) Provimento ao recurso para anular a r. Decisão agravada, face a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela vindicada pela Agravada; Protesta provar todo o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente o documental. Nesses termos, Pede deferimento. No ID 66000597, intimei os Agravantes para comprovarem sua condição de hipossuficiência, o que foi respondido no ID 66250115. Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 66334136). Em contrarrazões (ID 67537861), a Agravada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende discussão, nestes autos e nos autos de origem, acerca da incompetência do Juízo, decorrente de cláusula compromissória, conforme alegado nas razões recursais. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a existência e validade da cláusula compromissória contida no ID 65928443, fls. 17 e 18 e, em caso positivo, se houve a instituição da arbitragem nos termos do art. 22-A, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, sob pena de cessação da eficácia da tutela de urgência. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025 15:11:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador